Tribunal: STF
Processo: HC 208356
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nilson Ferreira de Assis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator